Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-85.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.661-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), J. V. A. D. S. S. - CPF: 055.334.921-00 (EMBARGANTE), BEATRIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.741-10 (EMBARGANTE), MARIA FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.851-55 (EMBARGANTE), LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.365.841-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.365.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – DATA DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luciana Augusto dos Santos Silva, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido vertido na inicial, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve vícios no acórdão, máxime porque, a data para início da contagem do prazo prescricional seria a do registro pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado, não levou em consideração que o ex-servidor militar se encontrava matriculado no curso de formação de sargentos desde o ano de 2006, portanto, na categoria de Praça Especial, ou seja, com o direito aos distintivos de Al Sargento PMMT.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, de modo a conceder efeitos infringentes para que o apelo seja provido.

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso. (id. 131517236).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão apresenta vícios, porque a data para início da contagem do prazo prescricional seria a do registro pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, bem ainda, que não levou em consideração que o ex-servidor militar se encontrava matriculado no curso de formação de sargentos desde o ano de 2006, portanto, na categoria de Praça Especial, ou seja, com o direito aos distintivos de Al Sargento PMMT.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que o acórdão objurgado deixou de observar as razões relativas à sua manifestação, no que diz respeito ao ato complexo, e da já existência da matrícula no curso de formação.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse sentido, ensina o jurista Luiz Guilherme Marinoni:

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos de declaração não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2ª Turma, EDCcl no REsp 930.505/SP, rel. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 1810.2007, P. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão me qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdão ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, P. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
MARINONI, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Com efeito, fala-se em omissão do
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Desse modo, não se considera caracterizado o vício da omissão, quando adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Deveras, ressalta-se que o desprovimento do apelo se deu em razão da consumação da prescrição, eis que
a promoção do militar tem como termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. (STJ, REsp. 1.073.976/RS).

No caso, o que se examina e a pretensão, não da Administração Pública, mas do administrado de discutir o direito de promoção direito
post mortem,
o que incide na revisão do ato instituído da pensão, qual seja, o óbito, ou seja, matéria completamente diversa da tratada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 445/STF.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de promoção contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, ou seja, a partir do fato gerador da pensão por morte, conforme o princípio da
actio nata
. (REsp 1.840.570-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 16/11/2021, DJe 23/11/2021).

Dessarte, o recorrente postulou a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito de promoção na inatividade
,
o que incide na revisão do ato administrativo, de modo que, na hipótese em apreço, se intenta o reconhecimento do próprio direito e dos respectivos efeitos pecuniários, porque o ato administrativo, concernente ao enquadramento ou ao reenquadramento funcional, em qualquer perspectiva, constitui ato de efeitos concretos.

Dessa feita, por se tratar de ato único, aplica-se ao caso o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, que trata da
prescrição quinquenal do fundo do direito.

Veja-se que, no caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da inatividade (07/06/2011) e o ajuizamento da ação (23/01/2017), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito, logo, descabido o argumento de que a fundamentação utilizada no acórdão deixou de analisar a previsão contida no artigo 42, §1
º
da CRFB, porque sequer foi objeto de análise.

Assim, em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que, dos documentos juntados à exordial, é possível vislumbrar que houve a consumação da prescrição do fundo de direito, porque decorreu prazo superior a cinco anos entre a data do óbito, instituidor da pensão e o ajuizamento da ação, razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer contradição ou omissão a ser sanada, porquanto no acórdão objurgado, há a devida fundamentação acerca da ocorrência da prescrição.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luciana Augusto dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023